Tribunal: TJPA
Processo: 0805329-82.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805329-82.2017.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: LUIZ ALBERTO DA ROCHA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência. A sentença declarou a nulidade de cobrança por consumo não registrado (CNR), reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se a cobrança por consumo não registrado respeitou o procedimento legal exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR nº 4 do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, repetindo integralmente os argumentos da apelação, o que viola o princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015.

4.

A decisão agravada baseou-se na ausência de relatório técnico e de perícia no medidor de energia, exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR nº 4 do TJPA, o que compromete a validade da cobrança.

5.

O procedimento administrativo adotado pela concessionária foi unilateral, sem assegurar contraditório e ampla defesa, tornando ilícita a cobrança e caracterizando o dano moral in re ipsa.

6.

A ausência de argumentos novos ou específicos no agravo interno torna-o manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno que apenas reproduz os argumentos da apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal e é manifestamente inadmissível.

2.

A validade da cobrança por consumo não registrado (CNR) exige o cumprimento integral das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a garantia do contraditório e da ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §§ 1º e 4º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 133.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019;

TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão monocrática deste Relator, por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de procedência da demanda, que declarou a nulidade da cobrança de consumo não registrado, reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais a concessionária agravante sustenta, em resumo:

a) que o procedimento adotado para apuração da irregularidade encontra respaldo nas normas da ANEEL;

b) que, no caso de desvio externo, inexiste necessidade de realização de perícia técnica no medidor;

c) que os documentos acostados — TOI, fotografias, planilhas e histórico de consumo — seriam suficientes para justificar a cobrança;

d) que não há configuração de dano moral, na ausência de interrupção no fornecimento ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, sua reforma pelo órgão colegiado.

Contrarrazões vinculadas ao ID 30149992, arguindo preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e no mérito, o improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado no trecho da decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à validade da cobrança imposta pela concessionária de energia elétrica à parte autora, ora recorrido, a título de consumo não registrado (CNR), supostamente apurado após fiscalização realizada no imóvel do consumidor, e à caracterização do alegado dano moral decorrente dessa cobrança.

Após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais passo a adotar como razão de decidir, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, em harmonia com o parecer do Ministério Público, que bem analisou a questão sob enfoque técnico e jurídico.

A decisão recorrida, com fundamento na aplicação das teses firmadas no IRDR nº 4, instaurado no bojo do processo paradigma n.º 0801251-63.2017.8.14.0000, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concluiu, com acerto, que a concessionária de energia elétrica não comprovou a realização de todos os atos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, indispensáveis para a validade da cobrança decorrente de suposto consumo não registrado.

Com efeito, conquanto a empresa tenha realizado inspeção e lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e tenha juntado histórico de consumo e fotos da unidade consumidora, deixou de apresentar o relatório de avaliação técnica e a perícia técnica no medidor, elementos exigidos cumulativamente pelas diretrizes normativas e pela jurisprudência consolidada no referido IRDR.

Ressalte-se que não se trata de discutir a existência de eventual irregularidade no sistema de medição, mas sim de aferir a validade do procedimento adotado pela concessionária para fins de cobrança.

Nesse ponto, a jurisprudência tem assentado que a cobrança de valores a título de recuperação de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo regular, com asseguramento do contraditório e da ampla defesa, nos termos da norma regulatória, sendo ônus da concessionária a demonstração da regularidade integral do procedimento.

Nessa perspectiva, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831956-77.2018.8.14.0301 – Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2. A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8 .14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7. Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14 .0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14 .0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03 .2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001796320228140130 25136326, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso dos autos, não se evidenciou que o consumidor tenha sido notificado previamente da realização de perícia, tampouco que lhe tenha sido oportunizada a participação ou a formulação de contraditório técnico, nem mesmo que tenha sido elaborado relatório técnico apto a subsidiar a cobrança.

A alegação recursal de que a perícia não seria obrigatória não se sustenta, pois, como bem salientado na sentença e reiterado pelo Ministério Público em seu Parecer (ID 24896352), a exigência decorre da própria tese firmada no IRDR nº 4 e do comando normativo da ANEEL, que impõe um conjunto de atos administrativos para a validade da cobrança em tais hipóteses, especialmente quando fundada na constatação de consumo fraudulento ou irregularidade técnica.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito de R$ 1.490,44, e ao declarar sua inexigibilidade com base na ausência de suporte probatório adequado por parte da concessionária.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

Embora sustente que não houve interrupção de energia nem inscrição nos cadastros de inadimplentes, o simples fato de submeter o consumidor a cobrança indevida, fundada em suposta fraude, em valor elevado para os padrões médios de consumo da unidade residencial, caracteriza conduta abusiva apta a gerar abalo moral, notadamente quando acompanhada da ameaça de suspensão de fornecimento de serviço essencial.

A jurisprudência do STJ e desta Corte tem reconhecido que a cobrança indevida, especialmente quando acompanhada de coação ou ameaça, configura ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, ensejando reparação a título de danos morais.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do TJPA tem reconhecido a configuração do dano moral
in re ipsa
, arbitrando a indenização em valores compatíveis com a extensão do dano e com a finalidade pedagógica da sanção.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a condição de vulnerabilidade da autora, a essencialidade do serviço e a falha na prestação verificada, entendo razoável e proporcional o arbitramento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se encontra em consonância com precedentes desta Corte para casos similares, a saber (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2. Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3. In casu, restou caracterizado transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123322620168140049 19804947, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Logo, com base nessas premissas, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nada a reformar.

Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, conforme a fundamentação.

(...)”.

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No presente caso, verifica-se que a agravante ofende ao princípio da dialeticidade ao reproduzir quase integralmente o conteúdo da Apelação anteriormente interposta, sem realizar o devido enfrentamento dos fundamentos jurídicos que embasaram a decisão monocrática, especialmente:

a) a ausência de relatório técnico e de perícia no medidor de energia, como requisitos cumulativos exigidos pelos arts. 129 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, e reafirmados pelo IRDR nº 4 deste Egrégio Tribunal;

b) o caráter unilateral do procedimento administrativo instaurado pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa;
c) o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, diante da ilicitude da cobrança baseada exclusivamente em documentos internos da empresa.

Apesar da decisão monocrática haver analisado detidamente esses fundamentos, o agravo interno não os refuta, limitando-se a reafirmar a legalidade da cobrança e a ausência de prejuízo ao consumidor, sem qualquer readequação argumentativa voltada à superação dos fundamentos do decisum agravado.

Na realidade, o agravo interno se limita a repetir os exatos argumentos anteriormente lançados na apelação, com a reprodução literal de diversos parágrafos, estrutura idêntica dos tópicos (tais como “Da Legalidade do Procedimento” e “Da Inexistência de Dano Moral”), emprego das mesmas citações doutrinárias e jurisprudenciais, e reformulação meramente estilística de trechos já enfrentados e rechaçados na decisão monocrática.

A parte agravante, portanto, não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A
pelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 12/11/2025